Tribunal: STF
Processo: HC 246832
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Rubens do Amaral Lincoln em favor de Adilson Henrique Proença contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 948.747/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos art. 157, §2, I, II e IV, do Código Penal, com extensão de efeitos aos corréus, nos termos do art. 580, do Código de Processo Penal.



    Aduz constrangimento ilegal, com fulcro no art. 226, do Código de Processo Penal, devido a condenação do paciente ter ocorrido somente por reconhecimento pessoal fotográfico.



    Relata que “Não houve prévia descrição da pessoa a ser reconhecida e não se exibiram outras fotografias de possíveis suspeitos; ao contrário, escolheram os Policiais foto de um suspeito, mas que absolutamente nada indicava, até então, ter qualquer ligação com o furto investigado.” (eDOC 1, p. 28-29)



    Assim, requer i) a suspensão da execução criminal do paciente, ou, a sua total absolvição; ii) que o paciente aguarde o julgamento do mérito em regime aberto; iii) a readequação da pena no sistema trifásico; e, por fim, d) a extensão dos efeitos deste writ aos corréus.



    É o relatório.



    Decido.



    A Súmula 691 do STF dispõe que: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.



    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 239.520 AgR, rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.5.2024; HC 239.745 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024; e HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006).



    Na hipótese dos autos, não vislumbro nenhuma dessas situações ensejadoras do afastamento da incidência da Súmula 691 do STF.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    ADILSON HENRIQUE DE PROENÇA alega ser vítima de constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Revisão Criminal n. 2111441- 83.2022.8.26.0000). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática de roubos triplamente ornamentados, em continuidade delitiva (emprego de arma de fogo, comparsaria e restrição da liberdade das vítimas). 



    A propósito da revisão criminal, a pena do acusado foi reduzida para 14 anos, 08 meses e 08 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 35 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo. 



    De acordo com a defesa, o paciente teria direito à absolvição, porquanto o reconhecimento produzido em inobservância ao disposto no art. 226 do CPP seria a única prova na qual a acusação descansaria. Subsidiariamente ao pleito absolutório, a defesa requer o redimensionamento da pena. Em caráter liminar, requer suspensão da execução da pena ou, subsidiariamente, que possa iniciar o cumprimento da pena em regime aberto. 



    Decido.  Verifica-se que a revisão criminal fundamentou-se da seguinte forma (fls. 67-ss, grifei): 



ADILSON foi denunciado e ao final da instrução processual condenado como incurso no artigo 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º A, inciso I, por diversas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, porque, no dia 13 de março de 2018, aproximadamente às 22h00min, nas dependências da Fazenda Bela Vista, situada na Estrada Municipal km 146, na cidade de Cesário Lange, agindo em concurso e previamente ajustado com NELSON APOLINÁRIO, ORIVALDO PENARIOL, VALDIR DA COSTA, EDNEI PAES DE ALMEIDA e JOSÉ CARLOS ANTUNES DE FRANÇA, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo, diversos bens pertencentes a Celina Silveira Rodrigues de Arruda, Diego Rodrigues de Arruda, Bonifácio Rodrigues de Arruda, Cássio Rodrigues de Arruda, Marli Pais Oliveira de Arruda, Alessandro Aparecido Moura, que tiveram suas liberdades restringidas durante a ação criminosa. 



A materialidade e a autoria dos crimes imputados ao peticionário restaram demonstradas ao longo da persecução penal e foram registradas na r. sentença e no v. Acórdão vergastado. Apenas repisando os passos trilhados, pese a negativa apresentada por ADILSON, sua participação no evento criminoso narrado na peça vestibular foi descortinado pelo robusto conjunto probatório produzido nos autos, dando-se destaque aos seguros e harmônicos relatos dos policiais responsáveis pela diligência que culminou com a identificação e a prisão dos envolvidos nos roubos, roborados, ainda, pela delação de seus comparsas EDNEI e ORIVALDO. 



Em linhas gerais, todos confirmaram que ADILSON passou a VALDIR informações sobre a rotina das vítimas, contribuindo, ativamente, na empreitada criminosa. ORIVALDO, inclusive, afirmou categoricamente que ADILSON levou VALDIR em sua motocicleta até a cena do crime, ressaltando-se, também, a ligação efetuada por ADILSON para VALDIR posteriormente aos fatos, na qual faz clara referência ao roubo em tela e lhe pede para “arrumar uma ferramenta” arma de fogo. Na ocasião, inclusive, ADILSON foi orientado por VALDIR para que conversassem pessoalmente e não por telefone (fls. 325/326 dos autos principais). 



Não há, assim, qualquer margem para dúvidas. Nessa quadratura, especificamente em relação ao peticionário, não há se falar em violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal, ao passo que, embora, de fato, sua fotografia estivesse acostada às fls. 460 dos autos, não houve o reconhecimento pessoal, estando sua condenação lastreada em outros elementos carreados aos autos.



    A uma primeira vista e em juízo perfunctório próprio dessa etapa em que o feito se encontra, não se verifica flagrante constrangimento na decisão exarada pelo Tribunal. O reconhecimento, ao que tudo indica, não foi a única prova a amparar a condenação do acusado. Nada impede, contudo, que chegue-se à conclusão diversa quando os autos possam ser minuciosamente examinados. 



    Quanto à análise acerca do redimensionamento da pena, certo é que o pedido confunde-se com o mérito do writ, devendo-se aguardar o julgamento definitivo. 



    À vista do exposto, indefiro a liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de Justiça e ao Juiz de primeiro grau. 



    Depois da resposta, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.” (eDOC 3)



    No mérito, relata inobservância do art. 226, do Código de Processo Penal. Aduz constrangimento ilegal mediante a sua condenação ter ocorrido por reconhecimento pessoal fotográfico, ante a ausência de provas.



    Contudo, não vislumbro nos autos ilegalidade na condenação do paciente, pois verifico que a autoria do crime está lastreada por outras provas e não somente pelos motivos expostos pela defesa. Vejam-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fizeram em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). [...] IV – Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 231985 AgR, Rel: Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023 - Grifos meus.)



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOBSERVÂNCIA. AUTORIA. ELEMENTOS DE PROVA INDEPENDENTES E SUFICIENTES. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal pode ser admitido como prova e valorado desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito. 3. Agravo interno desprovido. (HC 240668 AgR, Rel: Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.06.2024 - Grifos meus.)



    Por fim, quanto ao requerimento de readequação de pena, observo que o impetrante não expôs fundamentos suficientes para motivar a concessão do pleito.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação da Súmula 691 do STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente